Tribunal: TJBA
Processo: 8051317-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051317-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANNA LUISA SILVA CRUZ Advogado(s): GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. JUIZ QUE É DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. PERÍCIA CONTÁBIL QUE PODERÁ SER REALIZADA EM EVENTUAL LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O decisum impugnado encontra-se de acordo com a legislação aplicável à matéria, haja vista que cabe ao juiz, destinatário final da prova, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento, nos termos do que dispõem os arts. 370 e 371, do CPC. 2. Nesse contexto, entendendo o magistrado pela suficiência das provas produzidas, possível o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 3. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051317-46.2024.8.05.0000 em que é agravante ANNA LUISA SILVA CRUZ e agravado BANCO BRADESCO S/A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.